Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718671-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULIANA FERREIRA SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida no ação de exibição de documentos no 0702456-85.2025.8.07.0016, movido por JULIANA FERREIRA SOARES PEREIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de exibição de documentos foi parcialmente atendido, determinando que o BRB apresente os contratos faltantes sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 (ID 234243546). Confira-se: “Cuida-se de ação de exibição de documentos. Conforme se extrai da inicial, o BRB BANCO DE BRASÍLIA, mesmo instado na via administrativa (plataforma “consumidor.gov.br”) não entregou à autora a cópia dos seguintes contratos (ID 222582621): 1) contrato de n° 20191008456 com 98 (noventa e oito) parcelas de valor mensal R$ 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos); 2) contrato de n° 20201435114 com 120 (cento e vinte) parcelas de valor mensal R$ 721,14 (setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos); 3) contrato de n° 20220526634 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 28,14 (vinte e oito reais e quatorze centavos); 4) contrato de n° 20220615220 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos); 5) contrato de n° 20231511986 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 92,32 (noventa e dois reais e trinta e dois centavos) 6) contrato de n° 20241498974 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 367,41 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos); 7) contrato de n° 20241831444 com 86 (oitenta e seis) parcelas mensais de R$ 228,63 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos); e 8) contrato de n° 20231816850 com 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quarenta e três centavos). Diante disso, a consumidora ingressou com a presente demanda, visando à obtenção dos referidos contratos. Citado, o BRB apresentou contestação no ID 231552284, na qual alegou que em 11/12/2024 a reclamação da autora foi respondida pela Ouvidoria da instituição financeira. Naquela oportunidade, foi esclarecida a necessidade de retirada dos contratos diretamente na agência da consumidora, com vistas a se resguardar o sigilo bancário. Outrossim, foram apresentados documentos e o BANCO pugnou pela concessão de prazo suplementar caso fosse necessária a complementação da documentação. Instada a se manifestar sobre os documentos apresentados pela ré, a autora informou que apenas os contratos no 20191008456 e 20201435114 foram exibidos. Ademais, apontou que um dos contratos apresentados não é objeto desta lide. Também frisou que a resposta apresentada pela Ouvidoria do BRB não comprova a transparência e boa-fé do réu, porquanto o sigilo bancário somente é oponível a terceiros, e não à pessoa titular dos dados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, sustentou que as “telas de sistema” apresentadas pelo BRB são insuficientes para atender a obrigação de exibição de documentos, pois não se destinam a comprovar a efetiva contratação de operação de crédito pelo consumidor, na esteira do entendimento jurisprudencial do egrégio TJDFT. Pois bem. Compulsando os documentos juntados aos autos eletrônicos pelo BRB (ID 231555540), depreende-se que somente os contratos no 20191008456 (fls. 27/36) e 20201435114 (fls. 41/47) foram exibidos na íntegra. Ademais, como bem destacado pela requerente, a mera juntada de prints de telas de sistemas internos do BANCO não substitui a necessidade de exibição dos contratos que deram origem às operações de crédito indicadas pela consumidora. Quanto à impossibilidade de entrega dos documentos apresentada pela Ouvidoria do BRB na via extrajudicial, o alegado sigilo bancário não é oponível ao titular dos dados, não podendo ser ignorado, outrossim, que há decisão judicial determinando a exibição dos contratos. Conclui-se, pois, que não foram apresentadas justificativas razoáveis para a omissão na apresentação de todos os documentos solicitados pela parte autora. Assim, nota-se que a determinação judicial de ID 228519730 não foi cumprida em sua integralidade, impondo-se nova intimação do BRB para que apresente os 6 (seis) contratos faltantes, quais sejam: 1) contrato de n° 20220526634 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 28,14 (vinte e oito reais e quatorze centavos); 2) contrato de n° 20220615220 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos); 3) contrato de n° 20231511986 com 94 (noventa e quatro) parcelas mensais de R$ 92,32 (noventa e dois reais e trinta e dois centavos) 4) contrato de n° 20241498974 com 100 (cem) parcelas mensais de R$ 367,41 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos); 5) contrato de n° 20241831444 com 86 (oitenta e seis) parcelas mensais de R$ 228,63 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos); e 6) contrato de n° 20231816850 com 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quarenta e três centavos). Em caso de nova recusa injustificada à apresentação da referida documentação, será imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 400, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância. Prazo: 10 (dez) dias. Apresentada a documentação ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo, intime-se a autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando a suficiência, ou não, dos documentos. Após, venham conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo; b) a cassação da decisão que determinou a aplicação de multa; c) o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa. Sustenta não haver resistência na apresentação dos documentos solicitados, tendo o BRB agido com prontidão e boa-fé processual. Alega que a fixação da multa é injusta e desproporcional, porquanto a instituição financeira apresentou justificativas razoáveis para a não disponibilização dos contratos na via administrativa. Assevera que a parte agravada poderia ter obtido os documentos diretamente na agência, conforme orientação da Ouvidoria do BRB. Argumenta ser indevida a aplicação da multam, a qual prejudica a coletividade e não se justifica no caso em questão. Assevera que o fato essencial e de âmbito jurídico de relevância ao julgamento está subordinado ao fato de o objetivo da sanção processual é o de impedir que haja uma resistência da parte em cumprir uma determinação judicial. E, nesse caso, a multa se mostra desnecessária pois o BRB já diligenciou seu administrativo para cumprir a decisão judicial. Portanto, não cabe multa quando há um zelo na atuação processual que impede o agravante de manifestar de qualquer modo, porquanto um dos princípios processuais é a efetividade, não podendo sobrepor a celeridade, por si só, em detrimento daquela, uma vez que não há hierarquia entre princípios, os quais devem ser ponderados em acordo com o fato, portanto, não pode ser diferente em relação às manifestações processuais. Alega não haver qualquer intenção da instituição financeira em descumprir ou retardar o atendimento a quaisquer comandos judiciais emanados desse Juízo ou de qualquer instância do Poder Judiciário. Pelo contrário, é certo que o agravante por meio de seus procuradores e funcionários tem buscado zelar pela aplicação dos valores éticos que devem nortear a condução dos seus negócios e orientar as ações de seus empregados e o relacionamento com os interlocutores internos e externos, valores estes que se materializam no respeito ao princípio da lealdade processual e no respeito às decisões judiciais (ID 71709022). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 71827198. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de exibição de documentos por meio da qual a autora afirma ser cliente do banco réu e ter celebrado diversos contratos de empréstimo consignado. A autora narrou nunca ter recebido as vias físicas desses contratos, assinados digitalmente pelo tablet do banco. Tentou obter os contratos por via administrativa, sem sucesso, inclusive utilizando a plataforma Consumidor.Gov.. Alega má-fé do banco ao não fornecer os contratos e informações necessárias, violando direitos básicos do consumidor. Por fim, pleiteia a tutela provisória de urgência, fundamentada na probabilidade do direito, perigo da demora e reversibilidade da tutela. Sustenta ter solicitado a exibição dos seguintes documentos: a) Contrato de no 20191008456 com 98 parcelas de valor mensal R$90,87; b) Contrato de no 20201435114 com 120 parcelas de valor mensal R$721,14; c) Contrato de no 20220526634 com 100 parcelas mensais de R$28,14; d) Contrato de no 20220615220 com 94 parcelas mensais de R$98,57; e) Contrato de no 20231511986 com 94 parcelas mensais de R$92,32; f) Contrato de no 20241498974 com 100 parcelas mensais de R$367,41; g) Contrato de no 20241831444 com 86 parcelas mensais de R$228,63; h) Contrato de no 20231816850 com 120 parcelas mensais de R$460,43. Diante do descumprimento da decisão de ID 228519730 em sua totalidade, foi determinado ao BRB, em caso de nova recusa injustificada à apresentação da documentação, será imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 400, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância. Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, não comprovou o cumprimento da determinação judicial, não podendo a interposição do presente recurso, obstar a incidência da penalidade, no caso do transcurso do prazo para cumprimento. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, as astreintes foram fixadas de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. A medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. No caso em análise, em princípio, restou observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que indicasse enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Nesse sentido: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, PJe : 22/02/2022) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator